Tribunal: TJDFT
Processo: 0712641-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712641-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDLEY LUIZ CLEMENTINO DE CEIA, BRUNA DUTRA DONZELLI, BRUNO BATISTA SUEHARA, CAMILA MOURA CARROLO, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DAVID DUARTE RODRIGUES, DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES, DIEGO GALVAO CHAVES AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os agravantes apresentaram petição de ID 3502819 noticiando que a decisão liminar deferida por esta relatora não foi cumprida até o presente momento. Afirmam que a próxima fase do concurso se refere à entrega de documentos, que se encerra em 08/05/2022. Contudo, a agravada não concedeu abertura do sistema para a entrega dos documentos pelos agravantes, conforme prova o print da tela do concurso. Postulam as seguintes medidas: a) que a autoridade coatora seja imediatamente intimada, por oficial de justiça de plantão, para cumprir a decisão liminar; b) que seja concedido o prazo de 17 dias, a contar da liberação do sistema aos agravantes, para entrega dos exames; c) que a autoridade coatora informe a data exata em que deverá ser realizado o exame clínico presencial, que deverá recair, necessariamente, ao final do prazo de prorrogação concedido. Decido. A decisão desta relatora de ID 34890872 deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar que os impetrantes sejam reintegrados no concurso público, prosseguindo nas demais etapas do certame. Os agravantes noticiam que, até o presente momento, a liminar não foi cumprida e o sistema do concurso não foi reaberto aos impetrantes para que pudessem anexarem os documentos. Depreende-se do edital que o prazo para a entrega dos documentos se extingue em 07/05/2022. Entendo que o pedido dos agravantes para prorrogação do prazo de entrega dos exames em 17 dias, deve ser deferido parcialmente. Depreende-se da cláusula 3.2 do edital n.o 24 de 21/03/2022, que os candidatos aprovados na prova de digitação teriam o prazo de 17 dias corridos para providenciarem e apresentarem os exames laboratoriais (ID 34670506). Assim sendo, prestigiando o princípio da isonomia, entendo que o mesmo prazo deve ser deferido aos impetrantes como forma de concretizar a liminar deferida por esta relatora. Contudo, o prazo corrido de 17 dias deverá ser contado da intimação pessoal da agravada (impetrada) a ser realizada por oficial de Justiça, no plantão. A contagem do prazo conforme postulado pelos agravantes poderia dificultar aferição do seu cômputo, já que, eventualmente, poderia não ser possível saber ao certo a data exata em que cada impetrante teve acesso ao sistema. Ademais, caso fosse deferido o pedido, haveria a possibilidade de se proporcionar prazo superior aos agravantes para a apresentação dos documentos em comparação ao prazo concedido aos demais candidatos, o que não se coadunaria com o princípio da isonomia. Melhor sorte não socorre aos agravantes no que concerne ao pedido para que a autoridade coatora seja obrigada a marcar a avaliação médica no último dia do prazo de prorrogação postulado pelos recorrentes. Com efeito, configura atribuição da comissão do concurso estabelecer a data para a realização da perícia dos candidatos sub judice, pelo que descabe a interferência desta relatoria. Desse modo, defiro parcialmente os pedidos dos agravantes para conceder-lhes o prazo de 17 dias corridos para apresentarem os exames laboratoriais e biométricos, sendo que a avaliação médica será realizada na data marcada pela agravada. O prazo supracitado será contado da intimação pessoal da agravada, que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça e no plantão. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora